Tribunal: TJDFT
Processo: 0720275-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES CONTRATUAIS. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO INTEGRAL EM JUÍZO. ELISÃO DOS EFEITOS DA MORA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Sem perquirir sobre o mérito da existência ou não da responsabilidade da empresa agravante, é possível o deferimento da tutela antecipada, a fim de assegurar a redução dos danos à fundação GEAP, mormente quando há elementos que indiquem possíveis irregularidades no cumprimento do contrato e nos insumos cobrados.
2. Assim, a suspensão dos pagamentos se mostra necessária para que sejam apurados os serviços e as contraprestações pagas, a fim de se identificar as irregularidades no dispêndio de valores.
3. O depósito integral do valor devido em juízo a título de caução elide a mora do devedor, cuja quantia passa a receber correção monetária e juros segundo os critérios da instituição financeira.
4. Negou-se provimento ao recurso.